Tribunal: STF
Processo: ARE 1349370
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCELAS PRETÉRITAS DO PERCENTUAL DE 11,98%. HORAS EXTRAORDINÁRIAS INDEVIDAS. COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. LEI 8.112/90. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. ALEGADA NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. TEMAS 425 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser indireta a alegada afronta à Constituição Federal. 



    2. O Plenário do STF, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. Esta Corte, no julgamento do AI 841.473,-RG Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 01.09.2011, concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). 



    4. Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.